Tribunal: STF
Processo: AI 240434
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento. Traslado incompleto. 2.
 As peças a comporem
o traslado no agravo de instrumento devem ser apresentadas até o
 término do prazo para
sua interposição. 3. Não é possível considerar documento, tido pela
 jurisprudência do STF,
qual ressalta da decisão agravada, como necessário à formação do
 agravo de instrumento,
apresentado fora do prazo para a interposição do recurso. 4. Descabe
 converter o julgamento
em diligência, para a formação do instrumento. 5. Agravo regimental a
 que se nega
provimento.